Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE VERIFICADA. DIRETOR DO BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESTITUIÇÃO DE CARGO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO REQUERIDO.
1. A empresa apelante é pessoa jurídica de direito público, ente da administração indireta do Governo do Distrito Federal, com natureza jurídica de sociedade de economia mista, de forma que seus diretores são regidos pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). 1.1. O Diretor, eleito pela Assembleia Geral da Sociedade Anônima, opera como órgão da empresa e em nome desta, em exercício pleno dos atos previstos nos Estatutos Sociais, nos moldes estabelecidos nos artigos 139 e 144, ambos da Lei no 6.404/76, não havendo vinculação empregatícia entre o Diretor e a Sociedade Anônima. 1.2. Da redação da Súmula no 269 do Tribunal Superior do Trabalho (“o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego”) é possível inferir que a qualidade de empregado seja incompatível com a de diretor da pessoa jurídica. 1.3. Considerando-se que o autor fora eleito, pelo Conselho de Administração, para o cargo de Diretor de Operações e de Negócios, verifica-se que não havia entre as partes relação de trabalho ou de emprego, razão pela qual a competência para dirimir a controvérsia acerca daquela relação jurídica não deve ser atribuída à Justiça Trabalhista, mas sim à Justiça Comum. Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria rejeitada.
2. Não havendo entre as partes relação de trabalho ou de emprego, incabível a aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal. 2.1. As verbas de PLR pleiteadas foram previstas em instrumento particular, denominado Contrato de Gestão e Resultados, sendo, ainda, líquidas, de modo que a pretensão do autor de receber tais verbas subsome-se à situação prevista no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal. 2.2. Uma vez que a presente demanda fora ajuizada em 31/05/2021, encontram-se prescritas somente as verbas eventualmente devidas anteriores a 31/05/2016. Prejudicial de prescrição bienal afastada. Prescrição quinquenal parcialmente verificada.
3. De acordo com os Contratos de Gestão e Resultados celebrados entre as partes, o pagamento da PLR estava condicionado ao atingimento de metas e cumprimento de itens de avaliação, havendo, ainda, previsão de que, nos casos em que o titular do cargo perdesse o mandato em decorrência de rescisão contratual motivada por descumprimento das normas internas, regulamentares ou legais, não seria devido o pagamento de PLR referente ao período de ocorrência do citado descumprimento. 3.1. Caso em que o afastamento do autor do cargo de Diretor não fora motivado por justa causa.
4. O fato de haver ação penal e ação de sequestro de bens em trâmite e ajuizadas em desfavor do autor não influi no eventual direito ao recebimento da PLR.
5. Considerando-se o que preveem os Contratos de Gestão e Resultados, o pagamento da PLR não decorre do simples exercício do cargo, estando condicionado, ainda, ao atingimento de metas institucionais e ao cumprimento de itens de avaliação. 5.1. Os requisitos necessários ao pagamento da citada verba foram devidamente preenchidos, uma vez que o direito do autor ao recebimento da Participação nos Lucros e Resultados fora reconhecido pelo requerido, parte apta a verificar o cumprimento das metas estabelecidas e dos itens de avaliação. 5.2. Não havendo controvérsia quanto ao direito do autor ao recebimento da PLR e quanto ao valor devido, a procedência dos pedidos iniciais é medida imperativa.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.